Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710792-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA CILENE SANTOS PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta KATIA CILENE SANTOS PEREIRA contra a r. sentença de ID 15097073 - Pág. 1, prolatada pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta dos pressupostos processuais. Observo que o mérito versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Na origem, quando intimada a fazer prova da alegada hipossuficiência ou recolher as custas, a Apelante/Autora apresentou apenas uma conta de despesa médica (ID 15096858 - Pág. 1). Nesta instância recursal, constato que a Apelante/Autora não trouxe aos autos qualquer documento diferente daquele já apresentado em primeiro grau. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a Apelante/Autora carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Ante o exposto, determino a intimação da parte Apelante/Autora, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a necessidade do benefício aqui tratado, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator